Tribunal: CARF
Processo: 10980.721838/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721838/2020-50
ACÓRDÃO
1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NERES DE SOUZA EMPRESA HOTELEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM INFORMAÇÃO FALSA.
Diferentemente da multa de ofício qualificada, a multa por transmissão de
declaração de compensação com informações falsas não depende da
comprovação do dolo do sujeito passivo e a contratação de terceiros para
realização de trabalho de revisão fiscal, não exime o contribuinte da
responsabilidade por infrações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de multa isolada por ter
transmitido declaração de compensação com informação falsa.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se de impugnação contra lançamento de ofício de multa isolada qualificada
de 150% sobre o valores de débitos não homologados em dcomps, no valor total
de R$ 433.554,38, em obediência ao art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833/2003.
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no 10935.733356/2019-
54. Tal análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação da DCOMP, conforme Relatório Fiscal anexado (fls. 299 a 305) ao
presente processo.
O contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório que formalizou o não reconhecimento do crédito, conforme
se observa da análise do processo no 10935.733356/2019-54.
O Despacho Decisório proferido, portanto, não contestada dentro do prazo legal,
encontra-se com trânsito em julgado na via administrativa.
Despacho Decisório e Auto de Infração (fls. 293 a 308)
O crédito utilizado na compensação, refere-se a suposto saldo negativo de IRPJ
que teria sido apurado no 1o trimestre de 2018, no valor de R$ 357.489,53, com
base no lucro presumido, e teria como única parcela a lhe dar suporte um suposto
IRRF-3426 (rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica), naquele mesmo valor de R$ 357.489,53.
O Relatório Fiscal (fls. 299 a 305) informa que a retenção não foi encontrada em
DIRF e que foi informada em DCOMP com origem em uma fonte pagadora
“improvável”, o CNPJ 64.403.652/0001-50 (Wander Batista de Oliveira -
Empresário Individual, com sede em Paracatu/MG).
O contribuinte foi intimado sobre as divergências, mas não apresentou nenhuma
documentação comprobatória de seu crédito.
Trecho do Relatório Fiscal (fls. 299 a 305)
3.2 - Em atendimento ao que lhe foi solicitado, apresentou a resposta, de
fls. 86 a 88, em nenhum momento defendendo a existência do crédito,
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
3
muito menos apresentando o Comprovante Anual de Rendimentos, ao
contrário, informando que havia sido vítima de uma fraude.
3.2.1 - Informou também, em atendimento ao que se expôs no Termo de
Intimação, em relação aos débitos compensados, que os valores
efetivamente devidos estavam restritos aos que havia confessado nas DCTFs
retificadoras que havia apresentado, informando que em alguns casos,
havia de fato ocorrido pagamento parcial.
Desta forma, a Autoridade Tributária de origem concluiu pela não homologação
da DCOMP.
Afirma que, por tudo o que se viu, não restaria dúvida de que o contribuinte
forjou um crédito, agindo com intuito fraudulento, pois não o havia apurado na
ECF, nem o comprovou, como solicitado, pois também não apresentou o
Comprovante Anual de Rendimentos relativo ao IRRF que lhe daria origem.
Conclui pela prática de fraude, devendo-se, por esta razão, aplicar a penalidade
de 150%, prevista no art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833/2003, sobre o total dos débitos
indevidamente compensados.
Trecho do Relatório Fiscal (fls. 299 a 305)
4.3 - Ao assim proceder, ou seja, utilizando um crédito que sabia não existir,
e considerando o que dispõe o § 2o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, ou seja, que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação, o
contribuinte visou o benefício (o proveito) de ver seus débitos, em princípio,
quitados, enquanto a RFB não agisse, não homologando a compensação,
como fez pelo acima referido Despacho Decisorio. E mais: considerando o
que dispõe o § 5o do mesmo dispositivo legal retrocitado, de que o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
maior proveito visava, caso a análise não tivesse sido feita a tempo - a
homologação da compensação por expressa disposição legal.
(...)5. Outro ponto a considerar, e até mesmo para melhor se conhecer a
performance do contribuinte no trato que dá às informações que presta à
RFB, é que, em relação aos débitos que compensou, tal como se fez constar
no Despacho Decisório (item 12 e seus subitens), fls. 288 a 289, também os
confessou em DCTF, como deve ser, DCTFs estas que depois retificou,
porém, informando-os, nas DCTFs anteriores às retificadoras atuais,
vigentes e válidas, como quitados ou com exigibilidade suspensa, mas sem
que, nem para um nem para outro houvesse confirmação.
5.1 - Ou seja, uma série de falsidades, cujo ancoradouro final se deu com a
apresentação da DCOMP acima referida, mas, também ela, como se viu,
objeto de falsidade - o crédito nela utilizado não existe.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
4
Informa, por fim, que foi formalizado o processo n° 10935.724072/2020-19, de
representação fiscal para fins penais.
IMPUGNAÇÃO (fls 313 a 326)
A Impugnante afirma que não teve responsabilidade por qualquer declaração
inverídica que possa ter sido feita em DCOMP, o que, por consequência, afastaria
sua responsabilidade quanto à multa isolada aplicada.
Alega que, como teria demonstrado amplamente nos autos do processo
administrativo n° 10935.733356/2019-54, teria sido vítima de um golpe aplicado
por uma suposta empresa de consultoria empresarial, situada no estado de São
Paulo, denominada FS Consultoria Empresarial EIRELI, como se passa a relatar.
Descreve o suposto golpe, conforme transcrito abaixo:
Em meados de junho do ano de 2018, a empresa Impugnante foi contatada
por uma pessoa de nome Heitor, que dizia ser representante da empresa FS
Consultoria Empresarial, o qual lhe apresentou uma proposta de negócio
em assessoria tributária. A proposta consistia na utilização de crédito
tributário próprio, advindo de suposta ação judicial, que poderiam ser
empregados para realizar a extinção de débitos tributários que o
Impugnante pudesse ter com a RFB, mediante o pagamento de valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante que viesse a ser
extinto a título de contraprestação.
(...
No início de julho do ano de 2018, o consultor Heitor solicitou à Impugnante
uma cópia de seu certificado digital, sob o argumento de que necessitaria
dele para realizar as operações no sistema da Receita Federal do Brasil. Por
essa razão, foi solicitado à assessoria contábil, Argus Contabilidade, que
encaminhasse uma cópia ao endereço de e-mail fornecido
(heitor(ã)fsct.com.br), o que foi realizado na data de 5 de julho de 2018,
conforme se prova pela cópia de encaminhamento em anexo.
Acreditando na lisura do procedimento e da veracidade das informações
prestadas pela FS consultoria, em 06 de setembro de 2018 a Impugnante
chegou a efetuar o pagamento de uma parte dos valores cobrados, no
importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), efetuado via Transferência
Eletrônica - TED, conforme comprovante em anexo.
(...)Diante disso e do histórico de tentativa de baixa através de PERDCOMP
indicando compensação de crédito oriundos de decisão judicial, a assessoria
contábil alertou a Impugnante de que "o procedimento utilizado pela
empresa de consultoria, muito possivelmente, tratava-se de fraude"
(notificação extrajudicial em anexo). Não apenas isso, mas constatou-se que
a FS Consultoria havia realizados os procedimentos no sistema da RFB se
utilizando dos dados da Argus Contabilidade. Em razão disso, na data de 04
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
5
de novembro de 2018, a assessoria contábil notificou extrajudicialmente a
Impugnante, com a seguinte finalidade:
(...)
Ao tomar conhecimento de que possivelmente havia sido vítima de golpe, a
Impugnante entrou em contato com Heitor, consultor da FS Consultoria,
para indagá-lo e solicitar esclarecimento a respeito dos fatos que haviam
sido identificados no procedimento. No entanto, como era de se esperar,
Heitor parou de responder e desde então não foi possível estabelecer
contato com ele ou qualquer outro responsável pela empresa. 0 golpe
estava dado e o prejuízo concretizado.
Após a infeliz constatação, a Impugnante buscou corrigir e regularizar o que
havia sido feito pela empresa FS Consultoria, isto é, buscou fazer o
cancelamento de todas as DARFS e DCOMPs que haviam sido entregues.
Não obstante, por lapso, a Impugnante deixou de efetuar o cancelamento
da DCOMP n. 01164.85043.111018.1.3.02-2756, tendo se atentado para tal
situação apenas quando recebeu o Termo de Intimação Fiscal n. 136/19.
Afirma também que, ao tomar conhecimento sobre a existência da referida
DCOMP 01164.85043.111018.1.3.02-2756, objeto de análise dos autos, a
Impugnante teria formalizado de imediato o pedido de cancelamento.
Entretanto, a RFB teria decidido pelo indeferimento deste pedido, sob o
fundamento de que o cancelamento não é admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios, nos termos do
art. art. 113, §2°, da Instrução Normativa n. 1.717/17.
Afirma, assim, que fica evidente a completa ausência de sua participação em
qualquer ato ilícito e que desconhecia a intenção fraudulenta da empresa de
consultoria.
Também argumenta que o fato de ter apurado imposto a pagar para o período,
em ECF, seria um indicativo de que não teria agido com má-fé.
Em decorrência disso, não há como imputar à Impugnante a
responsabilidade pelas supostas informações falsas utilizadas no pedido de
compensação tributária n. 01164.85043.111018.1.3.02-2756, relativo a
saldo negativo de imposto de renda de pessoa jurídica apurado no primeiro
trimestre de 2018, até porque não apenas a Impugnante desconhecia tais
afirmações, como, em sentido completamente oposto, declarou, na
Escrituração Fiscal referente ao ano calendário de 2018, valor de tributo a
pagar, correspondente justamente no mesmo trimestre, conforme atestado
pela própria RFB no Despacho Decisório n. 19/2020:
Salienta que seu comportamento se destoaria daquele esperado de um
fraudador, visto que, após ter identificado ter sido vítima de golpe, teria buscado
reparar os danos junto ao Fisco.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
6
Conclui que, como não teria participado ativa e dolosamente para a inserção de
informações falsas nos sistemas da RFB, visando a obtenção de vantagem ilícita,
não há que se falar em imposição de multa isolada.
Postula, por fim, pelo caráter confiscatório da multa, diante de entendimentos
jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, pugnando-se pelo reconhecimento
da inconstitucionalidade da cobrança da multa em percentual superior a 100%.

A impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada improcedente pela DRJ, que
afastou os argumentos relacionados à ausência de responsabilidade por infrações e efeito
confiscatório da multa aplicada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando ter sido vítima de
golpe praticado por empresa de consultoria tributária FS Consultoria, não sendo cabível a
aplicação de multa uma vez que a Recorrente não teria agido de forma dolosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
A Recorrente concentra as suas alegações na ausência de comprovação, por parte
da Autoridade Fiscal, da prática de fraude e no argumento de que teria sido vítima de golpe
praticado por empresa de consultoria contratada.
Antes de se analisar os argumentos apresentados pela Recorrente, cabe relembrar
da declaração de compensação que deu origem à multa exigida nos autos do presente processo.
Consta do TVF que na referida DCOMP pleiteou-se a utilização de saldo negativo de
IRPJ relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2018, no valor de R$ 357.489,53, que teria
como única parcela a lhe dar suporte um suposto IRRF-3426 (rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa), naquele mesmo valor de R$ 357.489,53, retido pela fonte pagadora
Wander Batista de Oliveira.
A verdade é que a transmissão da DCOMP com indicação de saldo negativo só foi
possível mediante a inserção de informação notadamente falsa sobre retenção de IRRF.
A própria Recorrente ao ser intimada a esclarecer e comprovar as retenções,
informou ter sido vítima de golpe, reconhecendo tacitamente a falsidade da informação contida
na DCOMP.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
7
Por mais que se reconheça a existência de uma relação jurídica entre a Recorrente e
a empresa FS Consultoria e ainda que a empresa contratada tenha sido responsável pela
transmissão da declaração de compensação com informação falsa, essa circunstância não afasta a
responsabilidade por infrações da Recorrente, uma vez que a referida empresa de consultoria
tributária agia em seu nome e com a sua devida autorização.
Não cabe a este Conselho analisar se a Recorrente foi vítima do crime de
estelionato ou se agiu deliberadamente com o objetivo de economizar tributos.
Lamentavelmente, casos como o da Recorrente são frequentes e conhecidos no âmbito deste
Conselho.
No entanto, não se pode perder de vista que a Recorrente consentiu com a
transmissão da DCOMP e com a indicação de IRRF relativo a retenção que jamais ocorreu, em
valor convenientemente necessário para que apuração de um falso saldo negativo.
Assim, por mais que se admita a ocorrência de um golpe praticado pela prestadora
de serviços FS Consultoria, pode-se dizer que a Recorrente, no mínimo, afastou-se de um dever
objetivo de cuidado inerente às práticas empresariais.
A Recorrente alega que a DCOMP foi transmitida pela empresa de consultoria com a
utilização de certificado digital da empresa. Mesmo que a Recorrente não tenha sido responsável
pelo preenchimento e transmissão da DCOMP, a simples conferência da declaração transmitida
seria suficiente para identificar as informações falsas ali contidas, tal como admitiu quando foi
intimada a comprovar a existência do saldo negativo pleiteado.
De qualquer modo, destaque-se que não se está aqui a discutir o dolo da
Recorrente, até porque o tipo penal que prevê a aplicação da multa por transmissão de
informações falsas dispensa a comprovação do elemento subjetivo. É o que se depreende da
leitura do art. 136 do CTN combinado com o art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003, cujos enunciados
seguem transcritos a seguir.
Código Tributário Nacional
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.685 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721838/2020-50
8
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.

Portanto, diferentemente do que a legislação tributária prevê para fins de aplicação
de multa de ofício qualificada, o art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003 não exige a comprovação de
dolo por parte do agente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 389
DF CARF MF
Original